Tribunal: TJBA
Processo: 8040065-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040065-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITE-SE LTDA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

AGRAVADO: SERVULO OLIVEIRA GONZAGA

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVERSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AFASTAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO PARCELAMENTO DE CUSTAS. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015, V, CPC. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, LEI 8.245/91. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MATÉRIA DE DEFESA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A análise do pedido de tutela provisória antes da deliberação sobre gratuidade de justiça, embora configure inversão da marcha processual, não acarreta nulidade quando a finalidade da norma é alcançada com o posterior recolhimento das custas, por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC) e da máxima
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, CPC).

2. O art. 1.015, V, do CPC prevê agravo de instrumento apenas contra decisão que rejeita gratuidade ou acolhe sua revogação, não abrangendo decisão que defere o parcelamento das custas processuais. Precedentes. Recurso não conhecido nesta parte.

3. A notificação extrajudicial de pessoa jurídica recebida por funcionário em seu endereço comercial é válida por aplicação da teoria da aparência, especialmente quando confirmada por resposta posterior do próprio locatário, ainda que o recebedor não possua poderes formais de representação.

4. Para concessão de liminar de desocupação em ação de despejo por denúncia vazia, o art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91 exige cumulativamente: (i) notificação premonitória válida; (ii) ajuizamento da ação em até 30 dias após o termo do prazo concedido; (iii) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. A ausência de qualquer requisito obsta o deferimento da medida.

5. No caso concreto, embora válida a notificação premonitória, a ação foi ajuizada 24 dias após o prazo legal (intempestividade) e não houve comprovação do depósito de caução, impondo-se a reforma da decisão que deferiu a liminar.

6. A controvérsia sobre direito de retenção por alegadas benfeitorias necessárias, envolvendo questões técnicas complexas (clandestinidade de obras, beneficiário efetivo, confusão patrimonial entre térreo locado e 1º pavimento de propriedade do representante legal da locatária), demanda cognição exauriente e instrução probatória aprofundada, reservando-se ao juízo de origem sua apreciação.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8040065-12.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES HABILITE-SE LTDA
e Agravado
SÉRVULO OLIVEIRA GONZAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e,
NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.